Tribunal: TCU
Processo: 007.165/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2243/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.165/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Goncalves de Oliveira (XXX.388.505-XX); Carla Kely Soares dos Santos (XXX.082.845-XX); Fabricia Lorena Vasconcelos Santos (XXX.340.253-XX); Jorge Henrique Alencar Aquino (XXX.178.953-XX); Jose Eduardo Santos Araujo (XXX.719.785-XX); Leiliane Bezerra Santos (XXX.671.443-XX); Lidiane Assis dos Santos (XXX.730.425-XX); Marcos Paulo Almeida Souza (XXX.769.895-XX); Odon Bastos Linhares Junior (XXX.518.875-XX); Wendel Cesar e Silva Pereira (XXX.731.894-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.